Tribunal: TJBA
Processo: 0568589-76.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568589-76.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: MARIA ELEONORA DO NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO RECONHECIDA.
RECURSO
PARCIALMENTE
ACOLHIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que
deu parcial provimento
à
apelação cível
interposta.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta vício de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, que justifique o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam esclarecer ou integrar a decisão
recorrida
, sem possibilitar a rediscussão do mérito da causa ou inovação no julgado.

4. De fato, há omissão a ser sanada no que toca à

ausência de enfrentamento sobre a

manutenção do percentual
dos honorários sucumbenciais,
que se entende acertada
, em razão da sucumbência mínima da parte
autora
, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

5
.
No mais, a
pretensão d
o
embargante consiste, na verdade, em rediscutir o mérito do julgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração, conforme jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
.
Embargos de declaração acolhidos
parcialmente, sem efeitos modificativos.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração
nº

0568589-76.2017.8.05.0001
,
sendo
e
mbargante

Q
ualicorp
A
dministração e
S
erviços
LTDA

e
e
mbargad
a

Maria Eleonora do Nascimento
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia
, em
conhecer e
acolher
parcialmente
os embargos de declaração
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Salvador,

JR20